Tribunal: TJMT
Processo: 1001618-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001618-48.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO DE CASTRO.
AGRAVADOS: JEFFERSON LOUBACK E MARJORIE CRISTINE FAGUNDES STÓTICA LOUBACK.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, que vem previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil e sua inobservância enseja o não conhecimento do recurso.
O pedido de reconsideração não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO DE CASTRO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos daAção de Execução de Título Executivo Judicial no 1003324-23.2019.8.11.0037, movida em face de JEFFERSON LOUBACK E MARJORIE CRISTINE FAGUNDES STÓTICA LOUBACK, indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo agravante, concernente à decisão de Id. 38232248 (da origem), mantendo o indeferimento do pedido de constrição de valores via BACENJUD na conta da esposa do executado.
Em suas razões, o recorrente requer, de início, a concessão da assistência judiciária.
Em seguida, pugna pela concessão liminar do bloqueio de R$25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos), via BACENJUD nas contas da esposa do executado, Sra. MARJORE CRISTINA FAGUNDES STOTICA LOUBACK, bem como das pesquisas via INFOJUD/RENAJUD de bens pertencentes a esta, que possam saldar de maneira frutífera a dívida contraída pelo casal, objeto da execução.
Ao final, pede que seja confirmada a liminar recursal em definitivo, dando-se provimento do recurso.
Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
De início, analisando os documentos juntados pelo recorrente (Id. 77853967), e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que este, por ora, faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já, defiro.
Quanto ao mais, faço a análise destes autos na forma do art. 932, III, do CPC, c/c a Súmula no 568 do STJ, uma vez que o recurso não merece ser conhecido, por sua evidente intempestividade.
Pelo que se colhe dos autos, o agravante requer a reforma de decisão anterior à questionada nos autos, proferida no Id. 38232248 (da origem), que sequer foi juntada com o agravo de instrumento, pois apresentada a decisão que não acolheu o pedido de reconsideração (Id. 74865983)
Veja que, pela movimentação processual, o agravante tomou conhecimento da decisão que indeferiu o seu pedido (Id. 38232248 - da origem) em 16.09.2020 via publicação no DJe. Então, formulou pedido de reconsideração de Id. 44254584 (da origem) em 24.11.2020, que foi indeferido em 15.12.2020, conforme consta na decisão agravada.
Assim, ao invés de o agravante interpor o recurso cabível na primeira oportunidade, resolveu novamente peticionar nos autos, requerendo a reconsideração da decisão, sendo inequívoca, portanto, a intempestividade do presente recurso interposto somente em 04.02.2021 com intuito de reformar a decisão publicada em 16.09.2020.
Desse modo, não há qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, embasado em decisão anterior, tendo em conta que o pedido de reconsideração não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.
Nesse sentido, inclusive decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO E/OU SUSPENSÃO DO PRAZO. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO ART. 522 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. 1. Não se vislumbra ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pelo recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. O Tribunal local decidiu em conformidade com a jurisprudência sedimentada desta Corte, segundo a qual o pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo de instrumento previsto no artigo 522 do CPC. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 58.638/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 04/06/2012).
A respeito desse mesmo entendimento, compartilha outros tribunais:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - Pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo para interposição de agravo de instrumento. - Art. 522, do CPC: Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias. -Recurso não provido (TJ-MG - AGV: 10145120677300002 MG, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2014).
Assim, diante da flagrante intempestividade, o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.
Com essas considerações, em decisão monocrática, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão.
Por fim, advirtam-se as partes sobre possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, no caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator